Tribunal: TJMT
Processo: 1026561-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026561-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CASTRO - CPF: 270.733.431-68 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO NOBREGA LEPLETIER - CPF: 008.040.151-12 (AGRAVADO), YOUSSEF ABDO MAJZOUB - CPF: 737.038.771-20 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA NOBREGA LEPLETIER - CPF: 371.810.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COMINATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ACORDO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR FATO DE TERCEIRO OU FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de descumprimento de obrigação de fazer, ainda que para informar suposta impossibilidade de cumprimento por fato de terceiro ou força maior, devida a multa imposta na forma do art. 537 do CPC/15.

O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor.

Assim, se o valor da astreinte aproxima-se ao do proveito econômico da causa, razoável a sua redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MARCUS VINICIUS DE CASTRO
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Cominatória para Transferência de Veículo c/c Indenização por Perdas e Danos e Antecipação dos Efeitos da Tutela
no 0015195-60.2016.8.11.0041 ajuizada por
LUIZ ANTONIO NOBREGA LEPLETIER
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

Alega o recorrente que o cumprimento de sentença se originou de uma composição firmada entre as partes, devidamente homologada por sentença e transitada em julgado.

Aduz que o agravante se dirigiu até o DETRAN/MT para providenciar o que restara acordado (requerer a 2a via do DUT, preencher, assinar, reconhecer firma da assinatura, e enviar por correspondência via SEDEX, para o endereço do autor/agravado, em Brasília), mas não teve a possibilidade de cumprir a obrigação uma vez que veículo possui gravame via RENAJUD, oriundo de um processo PJE no 0027162-59.2003.8.11.0041, que tramita pela 10a Vara Cível de Cuiabá.

Assevera que o cumprimento da obrigação ocorreu por fato de terceiro e/ou caso fortuito, ou seja, não houve inércia do agravante em buscar e/ou providenciar a documentação junto ao DETRAN/MT, mas sim a impossibilidade de fazê-lo por fatos alheios à sua vontade.

Sustentou que, por diversas vezes, o agravante procurou contato com o agravado, na tentativa de sanar a questão e juntos buscarem uma forma de proceder a efetivação da transferência, porém, sem sucesso.

Narra que diante disso, incabível a execução das astreintes uma vez que o não cumprimento da obrigação se deu por fato de terceiro e/ou força maior, não havendo se falar em inércia do agravante em buscar e/ou providenciar a documentação junto ao DETRAN/MT, mas sim a possibilidade de fazê-lo por fatos alheios à sua vontade.

Relata que na remota hipótese de entendimento diverso, requer seja arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa final e/ou astreintes a ser paga pelo agravante, bem como seja oficiado ao DETRAN/MT para que se proceda à devida transferência tendo em vista a impossibilidade demonstrada.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para anular a cobrança das astreintes, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Na remota hipótese de entendimento diverso, requer seja arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa final e/ou astreinte a ser paga pelo agravante, bem como seja oficiado ao DETRAN/MT para que proceda a devida transferência do veículo.

A liminar foi indeferida no ID no 190192674.

Sem contrarrazões (ID no 194407151).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
LUIZ ANTONIO NOBREGA LEPLETIER
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação Cominatória para Transferência de Veículo c/c Indenização por Perdas e Danos e Antecipação dos Efeitos da Tutela
no 0015195-60.2016.8.11.0041 em face de
MARCUS VINICIUS DE CASTRO.

As partes noticiaram que entabularam acordo com a finalidade de o requerido/executado MARCUS VINICIUS DE CASTRO providenciar a transferência do veículo para o autor/exequente, requerer a 2a via do DUT, preencher, assinar, reconhecer firma da assinatura e enviar por correspondência via SEDEX para o endereço do autor, em Brasília, até o dia 10/11/2021, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como que o exequente arcaria com quaisquer despesas para a prática de tal ato efetuando o reembolso ao executado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID no 69904193).

No ID no 69904191, as partes informaram que aditaram o primeiro item do acordo tão somente para prorrogar o prazo de cumprimento da obrigação de 10 de novembro de 2021 para 30 de novembro de 2021.

O juízo
a quo
homologou por sentença o acordo entabulado pelas partes e julgou extinto o feito no ID no 70847784.

O exequente requereu em cumprimento de sentença a intimação do devedor para cumprir a obrigação de fazer, concernente a “requerer a 2a via do DUT, preencher, assinar, reconhecer firma da assinatura e enviar por correspondência via SEDEX para o endereço do autor, em Brasília” e pagar a quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), referente à multa diária, considerando que o atraso perfaz 191 dias.

Intimado o executado para se manifestar, este apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID no 115782469, alegando que o não cumprimento da obrigação se deu por fato de terceiro ou por força maior. Além disso, alegou excesso de execução.

Ao decidir, a i. juíza Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa decisão, insurge-se o executado/agravante.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso em tela, verifica-se que as partes firmaram acordo nos autos, se comprometendo o requerido, ora agravado a
providenciar a transferência do veículo para o autor/exequente, requerer a 2a via do DUT, preencher, assinar, reconhecer firma da assinatura e enviar por correspondência via SEDEX para o endereço do autor, em Brasília, até o dia 10/11/2021, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Constata-se que iniciado o cumprimento de sentença, o executado informou aos autos a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estipulada no acordo homologado nos autos, em razão de fato de terceiro ou força maior.

O art. 293 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”

In casu,
o agravante alega que restou impossibilitado ao cumprimento da obrigação de fazer, sob alegação de que o veículo possui gravame via RENAJUD, oriundo de um processo PJE no 0027162-59.2003.8.11.0041, que tramitava pela antiga 13a Vara Cível e atual 10a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Contudo, em que pese tal alegação, não restou comprovado que tal restrição impede o executado/agravante de requer a 2a via do DUT, preencher, assinar, reconhecer firma da assinatura, e enviar por correspondência via SEDEX, para o endereço do autor, em Brasília.

Isto porque, o documento juntado pelo próprio agravante no ID no 189737684, não comprova tenha comparecido ao órgão DETRAN/MT para requerer a 2a via do DUT, tampouco resposta negativa do DETRAN em relação a sua solicitação. Vejamos (ID no 189737684):

Assim, não há se falar em ausência de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de fato de terceiro ou força maior, sendo devida a multa imposta na forma do artigo 537 do CPC/15.

De outro lado, assiste razão o recorrente quanto ao pedido de redução da astreinte.

Com efeito, a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, tem-se que o valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a redução do valor das astreintes quando a sua fixação resultar em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa do credor. Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO STJ. ADEQUAÇÃO AOS PATAMARES DE RAZOABILIDADE.

1. "A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos olhos a superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, da recalcitrância no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir a revisão da astreinte em sede especial quando atingir valores notoriamente exagerados, ensejando o enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a coercibilidade da medida" (EREsp 1492947/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017).

2. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)." - (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014)

3. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no AREsp 1290739/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.

1. Cumprimento provisório de sentença do qual se extrai o recurso especial atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, a redução do valor final das astreintes - de R$ 120 mil para R$ 30 mil - pelo Tribunal de origem configura manifesta desproporcionalidade, a impor sua revisão.

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

4. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

5. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional.

6. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução.

7. Na hipótese sob julgamento, ponderando o valor da multa diária com o período máximo de sua incidência e as peculiaridades da negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, resta afastado qualquer equívoco na redução do valor das astreintes.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ – REsp 1658085/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 19/03/2018)

No caso, a multa se encontra no patamar de R$ 178.764,95 (cento e setenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha atualizada até 16/11/2022 acostada no ID no 104096928.

Assim, considerando o valor atual de mercado do referido bem, R$ 70.873,00 (setenta mil oitocentos e setenta e três reais), conforme Tabela FIPE, bem como o valor da multa executada, afigura-se cabível a redução da astreinte. Confira (ID no 189737670 – Pág.
8):

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO PARA REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO –PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizado o descumprimento da ordem judicial, ainda que para informar sobre suposta a impossibilidade de proceder a baixa do gravame dos veículos perante os órgãos de trânsito, devida a multa imposta na forma do artigo 537 do CPC/15. O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor. Assim, se o valor da astreinte aproxima-se ao do proveito econômico da causa, razoável a sua redução.-

(TJ-MT - AI: 10017651120208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, § 1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT – AI no 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Nesse contexto, observando as circunstâncias do caso concreto, entendo razoável a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de reformar em parte a decisão recorrida para reduzir a astreinte para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024